Tribunal: TJES
Processo: 5009152-47.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009152-47.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO NUNES

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária, formulado com base em apólice de seguro de vida coletivo, sob o fundamento de invalidez permanente decorrente de descolamento de retina. A sentença concluiu pela improcedência dos pedidos ante a ausência de comunicação do sinistro à seguradora (art. 771 do CC) e inexistência de cobertura contratual para invalidez causada por doença, nos moldes da apólice contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a invalidez permanente por descolamento de retina se enquadra como acidente pessoal nos termos da apólice;
(ii) saber se a ausência de comunicação do sinistro à seguradora impede o recebimento da indenização contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apólice contratada prevê cobertura apenas para invalidez permanente total ou parcial por acidente, não havendo previsão para cobertura decorrente de doença.
4. A invalidez alegada decorre de causa degenerativa e, portanto, não se enquadra no conceito contratual de acidente pessoal.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que cláusulas securitárias devem ser interpretadas restritivamente, nos termos do art. 757 do Código Civil, e não se admite interpretação ampliativa para equiparar doença a acidente.
6. A ausência de comunicação formal do sinistro à seguradora, conforme exige o art. 771 do Código Civil, acarreta a perda do direito à indenização.
7. A revelia da seguradora não supre a falta de comprovação dos requisitos objetivos do contrato de seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
*
Tese de julgamento: 1. A invalidez permanente decorrente de doença não se enquadra como acidente pessoal para fins de cobertura securitária quando a apólice prevê expressamente cobertura apenas para invalidez causada por acidente. 2. A ausência de comunicação do sinistro à seguradora, conforme exige o art. 771 do Código Civil, impede o recebimento da indenização securitária.

“Dispositivos relevantes citados”
: Código Civil, arts. 757 e 771; CPC, art. 98, § 3º.

“Jurisprudência relevante citada”
: STJ, REsp 2.050.513/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/04/2023; STJ, AgInt-AREsp 1.706.906/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 24/06/2025; TJES, AC 0012651-37.2020.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Publ. 29/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAURO NUNES
contra sentença prolatada nos autos da ação de cobrança securitária ajuizada em face de
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
, que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez.

A r. sentença recorrida, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória-ES, concluiu pela improcedência dos pedidos autorais, sob os fundamentos de ausência de comprovação de comunicação do sinistro à seguradora (art. 771 do CC) e inexistência de cobertura contratual para a hipótese de invalidez permanente causada por doença — descolamento de retina — nos moldes da apólice contratada. Foi a parte autora condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões de apelação, sustenta o recorrente, em síntese: (i) Que sofreu invalidez permanente em decorrência de doença que comprometeu sua visão (descolamento de retina), tendo se submetido a cirurgia e sido aposentado por invalidez pelo INSS; (ii) que a apólice prevê cobertura de até R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para invalidez permanente total ou parcial por acidente, e que a situação se amolda à referida cobertura; e (iii) que os laudos médicos comprovariam a incapacidade permanente e, portanto, a obrigação de indenizar. Ao final, requer a reforma da sentença e a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária.

A apelada, apesar de regularmente citada, não apresentou contrarrazões nem contestou a ação originária, tendo sido declarada revel nos autos.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 15 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, de recurso de apelação cível interposto por
MAURO NUNES
contra sentença prolatada nos autos da ação de cobrança securitária ajuizada em face de
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
, que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez.

A r. sentença recorrida, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória-ES, concluiu pela improcedência dos pedidos autorais, sob os fundamentos de ausência de comprovação de comunicação do sinistro à seguradora (art. 771 do CC) e inexistência de cobertura contratual para a hipótese de invalidez permanente causada por doença — descolamento de retina — nos moldes da apólice contratada. Foi a parte autora condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões de apelação, sustenta o recorrente, em síntese: (i) Que sofreu invalidez permanente em decorrência de doença que comprometeu sua visão (descolamento de retina), tendo se submetido a cirurgia e sido aposentado por invalidez pelo INSS; (ii) que a apólice prevê cobertura de até R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para invalidez permanente total ou parcial por acidente, e que a situação se amolda à referida cobertura; e (iii) que os laudos médicos comprovariam a incapacidade permanente e, portanto, a obrigação de indenizar. Ao final, requer a reforma da sentença e a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

A controvérsia trazida nos autos refere-se à possibilidade de concessão da indenização securitária por
“Invalidez Permanente Total por Acidente”
, pleiteada pelo autor e ora apelante, sob o fundamento de que, em razão da baixa acuidade visual em um dos olhos, decorrente de deslocamento de retina, teria direito a indenização securitária pleiteada.

Observa-se que a sentença fundamentou-se em dois aspectos principais: (i) Ausência de comunicação formal do sinistro à seguradora, consoante exigência do art. 771 do Código Civil, e (ii) inexistência de cobertura contratual para o evento alegado, tendo em vista que a invalidez decorreu de doença (descolamento de retina), e não de acidente pessoal, nos moldes previstos na apólice contratada.

Com efeito, dispõe o art. 771 do Código Civil:

“Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências.”

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a ausência de comunicação do sinistro obsta o dever de indenizar da seguradora, posto que tal comunicação representa a formalização do pedido de pagamento da cobertura contratada:

“O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização. [...] Portanto, não realizada a comunicação acerca do sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado.”
(REsp 2.050.513/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/04/2023)

De igual modo, não há como reconhecer a procedência do pedido de indenização securitária, pois, conforme estabelecido na apólice de seguro de vida nº 69400, as coberturas se restringem a hipóteses de morte ou invalidez permanente
causada por acidente
:

“Morte do Titular do Seguro: 100,00% do capital básico segurado – R$ 24.000,00;

Invalidez Permanente do Titular do Seguro
Causada por Acidente
(total ou parcial): Até 100,00% do capital básico segurado – Até R$ 24.000,00;

*Auxilio Medicamentos por Acidente Pessoal Dentro do Horário de Trabalho: Até R$ 600,00 – Até R$ 600,00;

*Assistência Funeral Familiar em caso de Morte do Titular e seus Dependentes Legais (Cônjuge e Filhos): Até R$ 4000,00 – Até R$ 4.000,00.” (ID 12943985 - destaquei)

No caso dos autos, a patologia acometida pelo recorrente — descolamento de retina — é reconhecidamente de origem
degenerativa/doença
e não acidentária, o que afasta a incidência da cláusula de cobertura securitária.

A jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que a invalidez por doença, ainda que permanente,
não se equipara à invalidez por acidente
, tampouco autoriza interpretação extensiva de cláusula contratual securitária, a qual deve ser interpretada
restritivamente
, conforme o art. 757 do Código Civil, não sendo a concessão de benefício previdenciário, por si só, motivo hábil a justificar o pagamento do seguro:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO. OMISSÃO E /OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
EQUIPARAÇÃO ENTRE DOENÇA PROFISSIONAL E ACIDENTE PESSOAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
LIMITES DA APÓLICE. SÚMULAS NºS 5 E 7, AMBAS DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. No caso, não há que se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o TJSC, clara e fundamentadamente, dirimiu as questões que lhe foram submetidas. 2.
A atual jurisprudência desta Corte orienta que a modalidade de seguro IPA (invalidez por acidente pessoal) não estende sua cobertura à doença profissional
. 3. Não é possível ultrapassar as conclusões do acórdão recorrido no tocante aos limites de cobertura da apólice, em virtude dos óbices das Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.706.906; Proc. 2020/0125156-6; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE
24/06/2025
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). EQUIPARAÇÃO. NÃO DEVIDA. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.874.811/SC e 1.874.788/SC (recurso repetitivo) (Tema 1112), fixou a seguinte tese (destaco): (I) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (II) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante no sentido de que no contrato de seguro de vida coletivo, a boa-fé objetiva impõe a interpretação restritiva das cláusulas contratuais, prestigiando o rigor formal do contrato. Não compete ao Poder Judiciário interferir na autonomia da vontade das partes para ampliar a cobertura originalmente contratada por meio de inserções, equiparações etc. Portanto, salvo dubiedade ou lacunas contratuais, o pacto securitário deve ser cumprido rigorosamente, não se aplicando diante da clareza contratual tanto do art. 423 do Código Civil quanto do art. 47 da Lei nº 8.078/1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR).
Assim, havendo previsão contratual expressa de exclusão, restrição ou limitação da cobertura para as doenças ocupacionais, é legítima a negativa de cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente.
É indevida a interpretação ampliativa
, por exemplo, invocando a Lei nº 8.213/1991 (Benefícios da Previdência Social), que se aplica exclusivamente no âmbito da previdência social, sob pena de desequilibrar o sinalagma do contrato (STJ: AgInt no RESP n. 1.844.362/SC, AgInt no AREsp n. 1.950.665/RJ, AgInt no RESP n. 1.956.117/ TO, RESP n. 1.502.201/SC e RESP n. 1.850.961/SC). Recurso conhecido e não provido. (TJMS; AC 0816826-89.2022.8.12.0001; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Raslan; DJMS 08/07/2025; Pág. 87)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por rildo pacheco moulin contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez permanente, formulado com base em apólice de seguro n. 4019153/60402. O autor alega incapacidade parcial e definitiva, em desacordo com o laudo pericial produzido nos autos. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos contratuais e legais para a concessão de indenização securitária por invalidez permanente, nos termos da apólice contratada. III. Razões de decidir o contrato de seguro delimita os riscos cobertos, exigindo, para a indenização por invalidez permanente, a comprovação de perda da existência independente do segurado, caracterizada por quadro clínico incapacitante e irreversível, que inviabilize o pleno exercício das atividades autônomas do segurado. A prova pericial realizada constatou incapacidade temporária do autor, com previsão de recuperação total em três meses mediante tratamento adequado, não se verificando a existência de incapacidade definitiva ou perda da existência independente.
O fato de o autor receber benefício previdenciário não influencia a análise do pedido de indenização securitária, uma vez que se trata de relações jurídicas distintas com regras específicas
. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: Para a concessão de indenização securitária por invalidez permanente, é necessário comprovar a perda da existência independente do segurado, decorrente de quadro clínico incapacitante e irreversível, nos termos do contrato de seguro. A incapacidade temporária não caracteriza o direito à indenização por invalidez permanente prevista no contrato de seguro. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 757; CPC, art. 85, § 11. (TJES; AC 0012651-37.2020.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ.
29/11/2024
) (destaquei)

APELAÇÃO. Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro prestamista. Duas apólices não vigentes na data do sinistro. Terceira apólice vigente, mas com
cobertura restrita a invalidez permanente total por acidente. Incapacidade decorrente de doença não coberta pelo contrato. Interpretação restritiva dos contratos de seguro.
Negativa de cobertura justificada
. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1008967-66.2024.8.26.0037; Araraquara; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lidia Conceição; Julg. 13/06/2025)

Registra-se, ainda, que mesmo nos casos de apólices que prevêem cobertura securitária para invalidez total por doença, o entendimento desta Corte é no sentido de que o pagamento está condicionado à comprovação da “
perda da existência independente do segurado”.
(Data: 22/Mar/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0018758-97.2016.8.08.0024 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Seguro)

Ademais, a revelia da seguradora, embora gere presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial (art. 344 do CPC),
não induz à procedência automática dos pedidos
, conforme reiterado pelo STJ:

“Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos.”
(AgInt no AREsp n. 1.738.687/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022 / AgInt no AREsp 1679845/GO, 4ª Turma, DJe 01/10/2020)

Nesse contexto, e diante da ausência de cobertura contratual para o evento alegado, bem como da inércia do recorrente em promover a comunicação do sinistro, é de se manter incólume a sentença vergastada.

Ante ao exposto VOTO NO SENTIDO DE
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se íntegra a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 15% sobre o valor da causa,
mantendo a suspensividade da obrigação em razão de o recorrente litigar sob o pálio da gratuidade judiciária
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar